Tribunal: TJDFT
Processo: 0710054-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0710054-46.2022.8.07.0000 Agravante GREEN TOWERS CONDOMINIO Agravado CECILIO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO E OUTRA Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de designação de nova hasta pública para alienação do imóvel penhorado. O Agravante informa que realizada a segunda hasta pública em 05/08/2021, o bem foi arrematado por terceiro interessado por valor inferior as dívidas propter rem do imóvel (alienação fiduciária, tributos e taxas de condomínio), e recusada a anuência da Caixa Econômica Federal à quitação preferencial dos débitos condominiais e tributos e à quitação da dívida junto à Credora Fiduciária com o saldo remanescente, o terceiro desistiu da arrematação. Sustenta que as hastas foram realizadas em datas próximas e que as alienações judiciais ficaram mais difíceis em período pandêmico, razão pela qual postulou a realização de nova hasta pública, o foi indeferido pelo Juízo a quo. Argumenta “que não há um limite, tampouco vedação legal quanto a realização de mais de 2 leilões. O fato dos últimos leilões terem sido negativos, não impede a designação de novas datas para a praça, frustrada que foi a tentativa de bloqueio de valores, porquanto não se pode olvidar que a execução se processa no interesse do credor e tem a precípua finalidade de expropriar bens do devedor para a satisfação do crédito”. Colaciona jurisprudência em abono a sua tese, requer a antecipação da tutela recursa para que seja deferida a designação de nova hasta pública sobre o imóvel Apartamento 1704, da Torre B, Lote 3, Quadra 205, Praça Jandaia, Águas Claras/DF, e, no mérito o provimento do agravo. Preparo regular ID 34048704. A liminar foi indeferida ID 34398873. Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 35332111. Em petição no ID 38610017, a Agravante informa a perda superveniente do interesse recursal ante posterior Decisão do Juízo a quo que atende aos seus interesses. É a suma dos fatos. Dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, conforme noticiado nos autos, o Juízo a quo deferiu pedido do Agravante de alienação do imóvel por sua própria iniciativa, o que evidencia a perda superveniente do objeto do agravo. À vista do exposto, nego seguimento ao recurso ante sua manifesta perda do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao MM. Juiz a quo. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 25 de setembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator